Tribunal: TJPA
Processo: 0878867-50.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878867-50.2018.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: CLAUDIO JOSE DE VASCONCELLOS FARIA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0878867-50.2018.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: LUCIMARY GALVAO LEONARDO - OAB/MA 6.100

EMBARGADO:

CLAUDIO JOSÉ DE VASCONCELLOS FARIA

ADVOGADO: OTAVIO JOSE DE VASCONCELLOS FARIA– OAB/PA 7.337

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que manteve sentença de procedência em ação de obrigação de fazer cumulada com declaração de inexigibilidade de débito, reconhecendo a natureza pessoal da dívida por consumo de energia elétrica e a impossibilidade de transferência ao novo titular da unidade consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de enfrentar a alegação de que a demora na transferência da titularidade teria decorrido de falha documental atribuível ao consumidor;

(ii) se há contradição quanto à alegada perda superveniente do objeto em razão do cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações da parte, inclusive quanto à inexistência de provas da alegada falha documental e à ausência de perda de objeto, dado o caráter precário da decisão liminar.

5. O inconformismo da parte com o julgamento não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

6. Eventuais irresignações devem ser objeto do recurso próprio, não cabendo o uso dos embargos para tentar alterar o conteúdo da decisão já fundamentadamente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

A existência de decisão liminar concedida em tutela provisória não implica a perda superveniente do objeto da ação, sendo necessária apreciação do mérito.

O julgador não está obrigado a rebater uma a uma todas as alegações das partes, bastando fundamentar sua decisão de forma clara e suficiente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, em face do acórdão de id. 30865338, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TROCA DE TITULARIDADE DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO DE CONSUMIDOR ANTERIOR. NATUREZA PESSOAL DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR AO NOVO USUÁRIO. PERDA DE OBJETO. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de obrigação de fazer, determinando a transferência de titularidade de conta de energia elétrica e o restabelecimento do fornecimento, afastando a cobrança de débitos referentes a morador anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se é possível imputar ao atual usuário débito decorrente de consumo de energia de inquilino anterior; e (ii) se o cumprimento da decisão liminar acarreta perda superveniente do objeto da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual de fornecimento de energia elétrica possui natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação propter rem, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A concessionária não pode exigir do novo titular pagamento de débitos de terceiros que efetivamente utilizaram o serviço.

5. O cumprimento de liminar não implica perda de objeto, por se tratar de decisão precária, sendo necessário julgamento de mérito para estabilizar os efeitos da medida.

6. Inexistindo prova de inconsistências documentais imputadas ao consumidor, mantém-se a procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O débito de energia elétrica possui natureza pessoal e não pode ser transferido ao novo titular da unidade consumidora. 2. O cumprimento de decisão liminar não implica perda superveniente do objeto, devendo o mérito ser apreciado para confirmação ou revogação definitiva da medida".

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 30865338, possui contradição em relação a perda de objeto da demanda ante o cumprimento da obrigação de fazer, bem como, omissão acerca da alegação de que a demora na execução do serviço se deu por falha documental atribuivel ao proprio consumidor.

Ao final pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes Embargos, para que seja sanada a contradição/omissão alegada.

Contrarrazões ofertadas no id. 31135031, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.
2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Adianto que as alegações da Embargante são insubsistentes.

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando sem razão, que o acórdão possui contradição em relação a perda de objeto da demanda ante o cumprimento da obrigação de fazer a transferência de titularidade de conta de energia elétrica e o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, bem como, omissão acerca da alegação de que a demora na execução do serviço se deu por falha documental atribuivel ao proprio consumidor.

Ocorre que o acórdão embargado se manifestou expresamente acerca da alegada falha documental atribuivel ao consumidor, bem como, que em razão do cumprimento da obrigação ter se dado em decorrência de determinação judicial em sede de liminar, não subsiste a alegação de perda superveniente do objeto, senão vejamos os seguintes trechos que trata da matéria:

“(...) Desta forma, ao comprovar que, conforme Registro de imóveis, contrato de locação, Termo de Entrega de chaves e protocolo de serviço emitido pela concessionária requerida, acostados nos id.s 28994254 a 28994261, trata-se de dívida referente ao consumo de morador anterior, a parte autora logrou êxito em eximir-se de sua responsabilidade.

Outrossim, a alegação de inconsistências de dados durante análise documental para concretização do pleito do autor, não encontra respaldo no acervo probatório constantes dos autos, deixando a parte ré de comprovar o alegado.

Por fim, quanto a alegada perda de objeto, ressalto que o cumprimento de uma ordem liminar, especialmente quando essa medida é satisfativa (ou seja, atende diretamente à pretensão do autor), não caracteriza a perda do objeto do processo. Isso ocorre porque a liminar possui caráter precário e temporário, sendo necessário um julgamento definitivo para confirmar ou não seus efeitos e resolver o mérito da causa (...)” – id. 29924339 - Pág. 1.

A embargante se limita a fazer alegação genérica de inconsistência na documentação do autor, sem no entanto esclarecer quais seriam essas inconsistências.

De igual modo, é de conhecimento básico que a liminar concedida não induz no reconhecimento definitivo do direito da parte Autora, devendo prosseguir o processo até decisão definitiva.

Logo, não se pode falar em carência de ação por superveniente falta de interesse de agir devido ao simples ato de cumprimento da tutela de urgência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o simples ato de cumprimento da ordem de antecipação da tutela não implica perda do objeto da demanda ou falta de interesse processual. Cita-se:

“PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma. 3. Recurso Especial não conhecido.” ( REsp n. 1.725.065/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 22/11/2018) (Destaquei)

Assim, ao contrário do que alega a recorrente, o acórdão embargado se manifestou acerca de todas as teses trazidas pelo embargante, de forma clara e objetiva, sem qualquer omissão ou contradição.

Além disso, ressalto que o julgador não está obrigado a se manifestar especifica e pontualmente sobre cada tese levantada pelas partes, devendo apenas fundamentar a decisão com os motivos que formaram o seu convencimento, de acordo com o disposto no artigo 93 , inciso IX , da Constituição Federal.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido, rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. 1.025).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil , sendo desnecessário a menção expressa aos dispositivos legais, bastando que a matéria suscitada tenha sido debatida.

Por fim, considerando que a recorrente foi previamente advertida no id. 29924339 - Pág. 2, e ainda assim interpôs o presente recurso de embargos de declaração, com o nitido intuito protelatório, motivo pelo qual fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/02/2026